Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-60.2015.8.05.0223
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0000654-60.2015.8.05.0223.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA e outros

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE

ESPÓLIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA DA VITORIA e outros

Advogado(s)
:
RAYMUNDO THIAGO HONORATO MANGUEIRA, LUIZ CARLOS VIANA SANTOS JUNIOR, LUIZ CARLOS DE ARRUDA, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 339), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0000654-60.2015.8.05.0223.2
, em que figuram como parte Agravante
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
, e como parte Agravada,
MITRA DIOCESANA DE BOM JESUS DA LAPA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .